Tribunal: STF
Processo: HC 72444
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  PACIENTE CONDENADO,  ALÉM DE OUTRO
CRIME, PELO DE TENTATIVA DE FURTO. MENORIDADE. PRESCRIÇÃO.
          Menor  a época dos  fatos, verificou-se  o decurso do prazo
prescritivo,  que e de quatro anos para a pena de um ano e oito meses
de  reclusão, dois  anos depois  da denuncia,  quando não havia ainda
sido proferida a sentença.
          Permanencia, na prisão, pelo outro crime.
          Habeas corpus parcialmente deferido.